Tribunal: CARF
Processo: 15983.001104/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
AUTUAÇÃO DA FONTE PAGADORA. FALTA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DE PAGAMENTOS REALIZADOS EM FAVOR DE SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DE IRRF.
Ocorre a incidência de IRRF, na forma do §1o do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, quando a empresa pagar valores ao sócio e não os escritura em seus lançamentos contábeis, ainda que seja possível, posteriormente, identificar tais pagamentos. A caracterização da hipótese de incidência do §1o do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, depende apenas da não escrituração contábil dos valores e não de eventual justificativa apresentada pelo contribuinte após a autuação.
MULTA QUALIFICADA. DESCABIMENTO
A falta de registro contábil pode, sim, ter razão num intenção fraudulenta, mas é justamente esta intenção (dolo) que serve de elemento do tipo a envidar a materialização das hipóteses preconizadas pelos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64. O erro por omissão ou ação culposa já é penalizado pela multa regulamentar preconizada pelo art. 44, I, da Lei 9.430/96 de sorte que apenas o plus, identificado a partir de uma intenção deliberada de não recolher tributos (ou de ocultar a ocorrência do fato gerador) é que permite à qualificação da multa ofício.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001104/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.830 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
REDE VTVENDAS TELEMARKETING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
AUTUAÇÃO DA FONTE PAGADORA. FALTA DE ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL DE PAGAMENTOS REALIZADOS EM FAVOR DE SÓCIO
DA PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DE IRRF.
Ocorre a incidência de IRRF, na forma do §1o do art. 61 da Lei no 8.981, de
1995, quando a empresa pagar valores ao sócio e não os escritura em seus
lançamentos contábeis, ainda que seja possível, posteriormente, identificar tais
pagamentos. A caracterização da hipótese de incidência do §1o do art. 61 da
Lei no 8.981, de 1995, depende apenas da não escrituração contábil dos valores
e não de eventual justificativa apresentada pelo contribuinte após a autuação.
MULTA QUALIFICADA. DESCABIMENTO
A falta de registro contábil pode, sim, ter razão num intenção fraudulenta, mas
é justamente esta intenção (dolo) que serve de “elemento do tipo” a envidar a
materialização das hipóteses preconizadas pelos artigos 71 a 73 da Lei
4.502/64. O erro por omissão ou ação culposa já é penalizado pela multa
regulamentar preconizada pelo art. 44, I, da Lei 9.430/96 de sorte que apenas o
plus, identificado a partir de uma intenção deliberada de não recolher tributos
(ou de ocultar a ocorrência do fato gerador) é que permite à qualificação da
multa ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para afastar a qualificação da multa de ofício aplicada, vencidos os
Conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias e Fabiana Okchstein Kelbert que votaram por dar
provimento integral ao recurso voluntário e os Conselheiro Cleucio Santos Nunes (relator),
Ricardo Marozzi Gregório e Andréia Lucia Machado Mourão, que votaram por negar
provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca em relação à matéria em que o relator foi vencido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001104/2008-58
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.830 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001104/2008-58

(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte indicada acima contra
decisão da 7a Turma da DRJ/SPO1, que julgou procedente o auto de infração lavrado contra a
empresa.
Em resumo, com base no TVF de fls. 10/19 e no relatório da decisão da DRJ, o
processo se refere a auto de infração que constituiu crédito tributário de IRRF, no montante de
R$ 69.877,45, que teria incidido sobre remuneração a beneficiários não identificados ou sem
causa comprovada, em decorrência de a fiscalização ter constatado, a partir da Declaração de
Rendimentos de um dos sócios da empresa, Paulo Roberto Gomes Mansur, depósitos vultosos
sem a devida identificação. Instado a esclarecer os fatos, citado sócio informou que tais
depósitos decorreriam de pagamentos realizados pela empresa ora recorrente, da qual é um dos
sócios.
De acordo ainda com a fiscalização, a empresa teria realizado pagamentos por
meio dos cheques de n° 100059 e 100153 (fls. 82/83), emitidos contra o Unibanco, mas deixou
de efetuar os lançamentos correspondentes a seus valores em sua escrita contábil (fls. 89/105), o
que caracterizaria falta de identificação do beneficiário.
Além disso, sustenta a autoridade tributária, que a Declaração de Imposto de
Renda do mencionado sócio da empresa (fls.18/38) não apresenta a justificativa da causa do
recebimento dos montantes de R$ 25.000,00 (cheque n° 100059) em 16/05/2003 e R$ 15.000,00
(cheque n° 100153) em 21/11/2003. A empresa, por sua vez, não efetuou a retenção do imposto
de renda incidente sobre os referidos pagamentos, razão pela qual foi lavrado Auto de Infração,
ficando sujeito à incidência do IRRF, à alíquota de 35%, em conformidade com o previsto no art.
6l da Lei n° 8.981/95, e à incidência da multa agravada de 150%, nos termos do § 1o do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996.
Em sua defesa de fls. 162/180, em suma, a empresa alega que os pagamentos
foram realizados para o sócio a título de antecipação dos lucros e, como tais, são isentos. Assim,
não cabe a exigência de IRRF e das multas de ofício e o seu respectivo agravamento. Cita
diversos precedentes do antigo Conselho de Contribuintes que, na sua visão, respaldam seus
argumentos. Pede, por conseguinte, a declaração de nulidade do lançamento.
A DRJ julgou procedente a autuação, afastando a alegação de nulidade, por não
ter ficado configurada a hipótese do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. No mérito defendeu
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.830 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001104/2008-58

que a autuação procede pois da análise da contabilidade da recorrente não se encontram os
lançamentos dos valores em questão, caracterizando-se, assim, a hipótese do art. 61 da Lei 8.981,
de 1995. Considerou também que a omissão dos lançamentos na contabilidade caracteriza a
qualificação da multa de ofício nos termos do art. 44, §1o da Lei no 9.430, de 1996 (fls. 191/198).
Inconformada a empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 206/226,
praticamente reiterando as alegações da impugnação.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme se observa do relatório, a controvérsia deste processo se resume à
incidência de IRRF sobre dois cheques emitidos pela recorrente, nominalmente, a Paulo Roberto
Gomes Mansur, um dos seus sócios. Os cheques em questão foram emitidos contra o banco
Unibanco nos valores de R$ 25.000,00 e R$ 15.000,00, em 16/05/2003 e 21/11/2003,
respectivamente.
O TVF de fls. 12/19 informa que os valores em questão não foram contabilizados
pela recorrente. Além disso, na Declaração de Ajustes do Imposto sobre a Renda do mencionado
sócio não há nenhuma comprovação da causa desses recebimentos. Em sua declaração de
ajustes, no campo reservado à distribuição de lucros, pró-labore e empréstimos contraídos, não é
feita menção aos valores e cheques relacionados acima.
Diante destes fatos, a recorrente foi autuada como incursa na hipótese do art. 61
da Lei no 8.981, de 1995, que prevê o seguinte:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Além disso, considerando o relatado acima e o fato de o beneficiário dos
pagamentos somente ter sido identificado depois do protocolo das fotocópias dos cheques,
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.830 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001104/2008-58

entendeu a fiscalização que essa conduta compõe um quadro que justifica a incidência da multa
qualificada de 150%, nos termos do §2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
A recorrente se defende, alegando que os pagamentos foram feitos para
beneficiário identificado, sócio da empresa e, portanto, não deve incidir a hipótese do art. 61 da
Lei no 8981, de 1996, nem muito menos a qualificadora da multa, prevista nos dispositivos
citados.
Para a adequada solução da controvérsia há que se examinar, com base nas provas
dos autos, se, realmente, a empresa contabilizou os pagamentos realizados ao seu sócio como
adiantamento de lucros, pró-labore ou empréstimos. Nesse sentido, deve-se verificar também se
o sócio, em contrapartida, registrou tais recebimentos a esse título em sua declaração de
rendimentos de pessoa física.
Nos registros contábeis realizados no livro diário de 2003, encontram-se os
seguintes pagamentos a título de Lucro/Prejuízo Acumulado em nome do sócio Paulo Roberto
Gomes Mansur:
Data
Histórico
Valores (R$)
31/01/2003
Pagamento/lucro presumido
32.090,33
31/01/2003
Pró-labore
200,00
28/02/2003
Pró-labore
200,00
31/03/2003
Pró-labore
200,00
30/04/2003
Pagamento de lucro
516,78
31/04/2003
Pró-labore
213,60
31/05/2003
Pró-labore
213,60
30/06/2003
Pró-labore
213,60
31/07/2003
Pagamento de lucro
31.973,73
31/07/2003
Pró-labore
213,60
31/08/2003
Pró-labore
213,60
30/09/2003
Pró-labore
213,60
31/10/2003
Pagamento de lucro
31.241,17
31/10/2003
Pró-labore
213,60
30/11/2003
Pró-labore
213,60
31/12/2003
Pró-labore
213,60

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.830 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001104/2008-58

Com relação aos valores de R$ 25.000,00 e R$ 15.000,00, que dão base à
controvérsia dos autos, realmente, não há registro contábil desses pagamentos a título de
adiantamento de lucros, conforme alegado pela defesa da empresa.
Dessa forma, entendo que fica configurada a hipótese do §1o do art. 61 da Lei no
8.981, de 1995.
Com relação à qualificação da multa de oficio de 75% para 150%, observe-se que
somente foi possível à administração tributária conhecer que foram realizados os mencionados
pagamentos pela empresa recorrente em favor do seu sócio, depois que este foi intimado a
esclarecer tais recebimentos. Não fosse a ação fiscal, provavelmente, não seria possível detectar
o recebimento da renda em questão, configurando-se, dessa forma, a hipótese de sonegação
fiscal descrita no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, que assim dispõe:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Ao não contabilizar os valores pagos a um dos seus sócios, a recorrente contribuiu
para impedir e retardar a ocorrência do fato gerador do IRRF, sobre rendimento pago a um dos
seus sócios. Daí porque não há também o que prover neste ponto do recurso.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento, mantendo-se
integralmente a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, redator designado.
Com a devida vênia ao D. Relator e, ainda, apenas em relação ao problema da
qualificação da multa, mas entendo que a demanda encerrar uma solução distinta da proposta no
voto condutor deste acórdão (no que fui acompanhado pela maioria de meus pares).
A verdade é que o encrudescimento da penalização imposta teve lastro,
exclusivamente, na falta de escrituração dos pagamentos realizados pela Recorrente à seus sócios
o que, ao fim de contas, motivou o próprio lançamento com base nos preceitos do art. 61 da Lei
8.981/95. Não houve, assim, o necessário cuidado, por parte da D. Auditoria, em perquirir
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.830 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001104/2008-58

elementos e fatos que pudessem demonstrar que semelhante irregularidade não decorreu,
exclusivamente, de um lapso ou de uma conduta meramente culposa.
A falta de registro contábil pode, sim, ter razão num intenção fraudulenta, mas é
justamente esta intenção (dolo) que serve de “elemento do tipo” a envidar a materialização das
hipóteses preconizadas pelos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64. O erro por omissão ou ação
culposa já é penalizado pela multa regulamentar preconizada pelo art. 44, I, da Lei 9.430/96 de
sorte que apenas o plus, identificado a partir de uma intenção deliberada de não recolher tributos
(ou de ocultar a ocorrência do fato gerador) é que permite à qualificação da multa ofício.
No caso, viu-se a ocorrência do erro a partir da não escrituração dos pagamentos
realizados pela insurgente, mas não se buscou demonstrar, em momento algum, que este “erro”
tenha sido conscientemente concretizado.
Neste passo, correta a exigência do tributo (já que, pela falta de escrituração, não
se viu comprovada a origem ou causa dos pagamentos). A qualificação, todavia, não tem
qualquer lastro em elementos ou justificativas suficientes para a permitir, sendo, pois, de se
afastar a imposição mais gravosa.
A luz dos exposto, e com as renovadas vênias ao D. Relator, voto por DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de, exclusivamente, afastar a qualificação da multa
de ofício aplicada.
(assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital